Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716951-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ LOPES JUNIOR AGRAVADO: ROMILDO SOUSA RIBEIRO D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para, querendo, cotrarrazoar. Brasília, DF, em 31 de maio de 2021 16:26:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator